Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-41.2022.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE FIXA ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. CONVERSÃO DO RITO DA PRISÃO EM PENHORA. IMPOSIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1 – Decisão que fixa alimentos provisórios. Cumprimento. Ritos. Opção franqueada ao exequente. Cabe ao alimentando a escolha do rito que melhor atende ao anseio executório, seja por meio da prisão do alimentante, seja através da constrição de bens.
2 – Art. 528, § 8o, do CPC. Opções conferidas ao exequente. Imposição do rito. Impossibilidade. A regra descrita no art. 528, § 8o, do CPC faculta ao credor de alimentos a opção pelo procedimento do cumprimento de decisão que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, que conduz apenas à constrição patrimonial do devedor, ou pelo procedimento que pode culminar com a efetiva prisão do devedor de alimentos. No primeiro caso é que "não será admissível a prisão do executado". É vedado ao magistrado impor a conversão do rito de prisão em rito da constrição patrimonial.
3 – Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

r